Tribunal: TJBA
Processo: 8032752-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032752-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO GILBERT TARIANT

Advogado(s)
:
REGIANE JESUS DE AMORIM, DULCE CONCEICAO PINHEIRO LONGA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: FLORINDA DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÕES RELEVANTES. PECULIARIDAADES DO CASO CONCRETO, CONSIDERAÇÕES E PRONUNCIAMENTO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Trata-se de embargos de declaração do agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, alegando omissão quanto à intempestividade das contrarrazões e contradição no entendimento que ora reconhece a necessidade de reinserção da embargada no mercado de trabalho, ora admite que ela é servidora pública, sustentando ainda que foram ignoradas provas de que a embargada possui condições de prover o próprio sustento, razão pela qual requer a cessação do pagamento de alimentos.

2.

Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não acolha todos os argumentos da parte.

3.

Inexiste contradição em acórdão que considera, de forma harmônica, a situação específica da alimentada, reconhecendo tanto sua formação profissional quanto as dificuldades para reinserção no mercado de trabalho decorrentes de fatores como idade, afastamento prolongado e perda de vínculo empregatício.

4.

A fundamentação que analisa adequadamente os requisitos legais para concessão de alimentos (necessidade, possibilidade e proporcionalidade), considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência aplicável, atende aos parâmetros do art. 489 do CPC.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão colegiada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8032752-68.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante e embargado, respectivamente, BRUNO GILBERT TARIANT e FLORINDA DA SILVA BARRETO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Relatora.